Tribunal: TJSP
Processo: 0004672-87.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) – APELOS DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DEFERIMENTO DA BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS – NARRATIVAS EXCULPATÓRIAS DOS RÉUS INFIRMADAS

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) – APELOS DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DEFERIMENTO DA BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS – NARRATIVAS EXCULPATÓRIAS DOS RÉUS INFIRMADAS PELO RESTANTE DA PROVA COLHIDA – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA EXTRAÍDA INDIRETAMENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA DOS AGENTES, CARACTERIZADA A RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS – PENA BASE ESTIPULADA ACIMA DO MÍNIMO PARA UM DOS ACUSADOS COM MOTIVAÇÃO, INCIDINDO MAJORAÇÃO LICITA RESULTANTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DE CADA UM DOS RÉUS – REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO ACERTADAMENTE ESTIPULADOS, DESCABENDO A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSOS DESPROVIDOS.